Tribunal: TJMT
Processo: 0004690-25.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004690-25.2015.8.11.0015
RECORRENTE: JOÃO PAULO DE SOUZA
RECORRIDOS: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90141973) interposto por JOÃO PAULO DE SOUZA om fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 86139472):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELO DO AUTOR - OS ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE AS SOLICITAÇÕES REQUERIDAS PELO CONSUMIDOR JUNTO À EMPRESA RÉ, BEM COMO O PRAZO LEGAL PARA O REPARO DO BEM, FORAM OBSERVADOS PELA RÉ/APELADA - PROVA PERICIAL QUE APRESENTA LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE NENHUM DOS DEFEITOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PERÍCIA E QUE TODOS OS ITENS RECLAMADOS FORAM ATENDIDOS PELA EMPRESA APELADA - AUTOR/APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO AUTOMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I- Dispõe o artigo 18 do CDC que, verificando o consumidor a ocorrência de vícios de qualidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, e não sendo sanado o defeito no prazo de trinta dias, pode exigir do fornecedor a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.
II- In casu, os defeitos do veículo foram solucionados dentro do prazo legal - conforme atestou o laudo pericial -, inexistindo, portanto, razão para substituição do bem, restituição ou abatimento do valor pago. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004690-25.2015.8.11.0015, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 23/03/2021).
Os Embargos de Declaração foram acolhidos para: “ (...) sanando a omissão, majorar a verba honorária devida ao patrono da Apelada, ora Embargante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o acórdão tal como lançado. Rejeição dos segundos embargos. (id. 87813983).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JOÃO PAULO DE SOUZA, que manteve a sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a tutela antecipatória concedida, que determinava que a parte autora proceda à devolução do veículo às rés e que às rés restituam o veículo da parte autora. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
O Recorrente alega violação artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 479 do Código de Processo Civil, ao argumento de já que o vício do veículo não foi solucionado no prazo de 30 dias, uma vez que o laudo pericial deveria ter como referência contextual a situação do bem quando o veículo apresentou problemas, não após ter permanecido por quase 2 (dois) anos no pátio da concessionária Recorrida já que, a análise pericial foi feita com base na condição em que o veículo estava naquele instante e não enquanto apresentava os problemas.
Recurso tempestivo (id. 89366453).
Contrarrazões (id. 94496954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 14, § 1o, do CDC e 479 do CPC, ao argumento de já que o vício do veículo não foi solucionado no prazo de 30 dias, uma vez que o laudo pericial deveria ter como referência contextual a situação do bem quando o veículo apresentou problemas, não após ter permanecido por quase 2 (dois) anos no pátio da concessionária Recorrida já que, a análise pericial foi feita com base na condição em que o veículo estava naquele instante e não enquanto apresentava os problemas.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 81314997):
“(...) Desse modo, ainda que incontroversos os problemas apontados, não houve negativa de conserto sob garantia e os reparos realizados no prazo inferior a trinta dias, deixando o veículo adequado e seguro para a rodagem, ou seja, os reparos não o tornaram inadequado ao fim que se destina, nem ocasionaram depreciação pelo fato de ter sido levado a conserto, conforme conclusão da perícia (fls. 377/409), não havendo ensejo para a troca do veículo por um zero km da mesma espécie, ainda mais quando não constatado qualquer vício de fabricação (...)
(...) In casu, os defeitos do veículo foram solucionados dentro do prazo legal - conforme atestou o laudo pericial -, inexistindo, portanto, razão para substituição do bem, restituição ou abatimento do valor pago”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 18, § 1o, DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu inexistir nos autos prova de que o veículo apresentava defeito não solucionado no prazo de trinta dias. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1204975/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça